Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSERÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO DO NOME NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência da dívida objeto da ação e ii) determinar a exclusão dos respectivos débitos da plataforma SERASA LIMPA NOME. Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega que a inscrição do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome violou seus direitos da personalidade, pois sua credibilidade no mercado foi atingida após a redução do seu score e ela foi impedida de efetuar compras diversas. Alega que teve atingida sua honra, reputação e saúde mental, razão pela qual pleiteia a condenação da ré/recorrida em R$ 10.000,00 por dano moral. Pugna pela reforma em parte da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 73611871).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a inscrição do nome da parte autora/recorrente na plataforma SERASA LIMPA NOME lhe causou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. Compulsado os autos, inexistem provas relacionadas à suposta redução do “score” da parte autora/recorrente, haja vista que o documento de ID 73610342 só apresenta o score atual, sem demonstrar a suposta redução ao longo do tempo. Ainda, a parte autora/recorrente também não demonstrou o efetivo prejuízo no que se refere a impedimentos para realizar compras diversas em razão da cobrança indevida pela parte ré/recorrida. Agindo assim, ela não cumpriu com o ônus processual imposto pelo art. 373, I, CPC.
7. Apesar do entendimento jurisprudencial que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que independe da comprovação do prejuízo, é certo que no caso em análise o nome da parte autora/recorrente não foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo débito ora discutido. Afinal, os documentos de ID 73610343 e 73610344 não indicam nenhuma restrição vinculada ao nome da autora/recorrente, trata-se de mero apontamento junto à plataforma Serasa Limpa Nome.
8. A referida plataforma é apenas um sistema disponibilizado para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde com o cadastro restritivo propriamente dito. De modo que a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa não possui natureza de restrição de crédito e não possui qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial.
9. Diante do exposto, mantém-se a sentença em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado a autora/ recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.